Tribunal: STF
Processo: HC 178687
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 0017583-79.2016.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida no dia 16 de maio de 2018, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º, parágrafos 2º e 3º (integrar organização criminosa com causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo e à posição de comando), da Lei nº 12.850/2013, 158, parágrafo 1º (extorsão com causa de aumento por emprego de arma de fogo), do Código Penal e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento alusiva à prática por intermédio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 486.424/SP. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 8 meses, sem que encerrada a instrução criminal. Esclarece não atribuível à defesa a demora processual. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção em virtude da vinculação com o de nº 167.480, no qual Vossa Excelência acolheu o pedido de liminar para, ante o excesso de prazo, afastar a prisão provisória. A Primeira Turma, por maioria e nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, inadmitiu a impetração, tornando insubsistente a medida de urgência. 
    Com a petição/STF nº 25.894/2020, o Juízo informou haver revisado, após manifestação do Ministério Público, em 21 de fevereiro último, a necessidade de manutenção da custódia, destacando persistirem os motivos que a ensejaram. Indeferiu pedido de revogação. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A decisão do Juízo, revisando a necessidade de manutenção da custódia, observado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, mostra-se apta a afastar o excesso de prazo articulado. O dispositivo versa a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o argumento alusivo ao constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator